Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou as teses de prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação, em execução fiscal 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão a fim de que seja declarada a nulidade da citação e a prescrição da execução fiscal.
2. De acordo com a Lei de Execução fiscal, o magistrado somente poderá declarar a prescrição intercorrente após cumpridos determinados requisitos, entre os quais está a inércia injustificada da Fazenda Pública. 2.1. No caso dos autos, após diligências infrutíferas, houve a expedição de carta precatória, em 2005, tendo o autor sido intimado da referida diligência apenas no ano de 2013. 2.2 A falha na prestação célere está relacionada aos trâmites judiciais e não à conduta da parte agravada, portanto ausente o requisito da inércia injustificada da Fazenda Pública.
3. No tocante à alegação do agravante, para fins de nulidade da citação, de que o conhecimento da execução fiscal correu pelo confisco de seu salário, e não por um comparecimento espontâneo, também não há razões para acolhimento do pleito. 3.1 Ainda que tenha havido a pesquisa de endereço em CPF incorreto e citação de homônimo, é inviável a declaração de nulidade, haja vista a inexistência de comprovação de prejuízo à defesa. 3.2 Ignorando-se os demais elementos de identificação constantes dos autos, que permitem a indicação do verdadeiro acionado, o qual compareceu ativamente, estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional.
4. Precedente desta Corte: “(...) 2. O comparecimento espontâneo da parte ré supre a falta ou a nulidade da citação e serve como marco inicial para contagem dos prazos para contestação ou embargos à execução (...)”. (07314674920218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 7/2/2022).
5. Recurso improvido.